Tribunal: TJSP
Processo: 2249070-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2249070-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2249070-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em
que é embargante LAZARO LOPES PINHEIRO, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2249070-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.463
2
Embargos de Declaração Cível no 2249070-07.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lazaro Lopes Pinheiro
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 39.463
VOTO 39.463
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às
teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o
recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
São
embargos
de
declaração
sustentando
o
embargante que a existência de omissão no julgado haja vista que,
como apontado nas razões recursais, existem avaliações divergentes
sobre o imóvel do embargante. Tais avaliações, com diferenças de
valores, lhe são prejudiciais, pois pode sofrer um grave dano patrimonial
e material. Ocorre que o v.acórdão nada mencionou acerca dessas
avaliações. Outrossim, houve oferta de crédito obedecendo a ordem
preferencial do art. 835 do CPC, bem como de outro bem imóvel, ambos
suprindo em muito o valor total do débito, sendo que sobre esses
pedidos também silenciou o julgado. Pugna sejam sanadas as
apontadas omissões.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu
art. 1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese
em comento, uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2249070-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.463
3
De qualquer forma, assim constou no corpo do
v.aresto embargado:
“No que toca à exceção de pré-executividade,
defende o recorrente a tese de que a constrição teria incidido
sobre bem de família, o qual seria impenhorável nos termos da Lei
8009/90. Entretanto, sem razão.
Isto porque referido bem foi voluntariamente
ofertado pelo agravante e sua esposa em garantia ao débito
executado, situação que atrai a exceção prevista no artigo 3o,
inciso V, da Lei 8009/90 (...)”
No que tange ao alegado excesso de hipoteca e
pretendida substituição da garantia, restou caracterizada a preclusão
temporal, ficando assim foi decidido:
“Lado outro, como observado pelo magistrado de
piso, o executado foi devidamente intimado, em 23/05/19, da
avaliação do imóvel de sua propriedade através de oficial de
justiça, quedando-se, todavia, inerte. A insurgência ora deduzida
em face do valor atribuído ao bem não pode ser acolhida em razão
da preclusão.
De qualquer forma, há nos autos a informação de
que o ora agravante também figura no polo passivo em outros
processos de execução, nos quais esse mesmo imóvel foi
igualmente penhorado.”
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao
artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2249070-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.463
4
art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no
REsp
437.380,
Min.
MENEZES
DIREITO,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração
para discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da
causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-
processual para que se acha especificamente vocacionada essa
modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos
de declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da
decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu
objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais
defeitos
(obscuridade,
contradição
e
omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária,
visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que,
por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial
na decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais
Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2249070-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.463
5
confunde com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS,
4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
ART.
33
DO
ADCT.
PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o
aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta
devidamente
motivado,
sem
omissões,
contradições
ou
obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o
magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos
legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um
dos argumentos apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)”
(Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
Nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em
que foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou
assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a
contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é a que
se verifica entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos
autos.
O que na realidade pretende o embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns
deles é o bastante para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível
alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2249070-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.463
6
E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não
cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento
assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas
partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se

acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição

do litígio ” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI
no 169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
E ainda: “o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos ” (RJTJESP 115/207). Da mesma forma, não
está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance
mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e
o acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR